Tribunal: TJSP
Processo: 1011606-93.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Contrato "falso coletivo", restrito aos integrantes da mesma família. Cancelamento do plano sob argumento de fraude, por ausência de comprovação de vínculo com a empresa estipulante. Não cabimento. Operadora do plano de saúde que formalizou a contratação, emitindo carteirinhas e recebendo

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Contrato "falso coletivo", restrito aos integrantes da mesma família. Cancelamento do plano sob argumento de fraude, por ausência de comprovação de vínculo com a empresa estipulante. Não cabimento. Operadora do plano de saúde que formalizou a contratação, emitindo carteirinhas e recebendo pagamentos, antes mesmo de verificar o preenchimento dos requisitos. Irregularidade sanada pelo autor, ainda que após o prazo concedido pela ré para regularização. Conduta do contratante que não evidencia intenção fraudulenta, mas demonstra boa-fé. Possibilidade de reativação do plano. Ademais, há comprovação de quadro clínico grave que acomete uma das beneficiárias. Impossibilidade de interrupção do tratamento. Tema 1082 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.